Tribunal: TJBA
Processo: 8022469-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022469-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FABIANO CARVALHO COTRIM

Advogado(s)
:
JARBAS LADEIA FREIRE, CARLOS MATEUS DA CUNHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. TUTELA DE URGÊNCIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL EM FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. SÚMULA STF N.º 726. ADI 3772. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, o agravado demonstrou por documentos que postulou aposentadoria especial de professor, mas o tempo exercido como na função de coordenação não foi contado como tempo de serviço para este fim.

2. O art. 67 da
Lei n.º 9.394/96,
assegura tratamento diferenciado ao professor não apenas em sala de aula, mas também em atividades correlatas.

3. A Súmula n.º 726 do STF, segundo a qual
“para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula”,
não deve ser interpretada de forma absoluta, devendo ser compatibilizada com os entendimentos fixados no julgamento da ADI 3772.

4. Isso porque,
no julgamento da ADI 3772, e do precedente vinculante RE 1039644 (Tema 965), o STF entendeu ser válida a contagem do tempo de serviço que o professor exerce dentro da escola, em funções acessórias à atividade de ensino para concessão de aposentadoria especial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.º
8022469-15.2025.8.05.0000
, em que é agravante,
ESTADO DA BAHIA
e agravada,
FABIANO CARVALHO COTRIM
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça